Tribunal: STF
Processo: RHD 124
Classe: RHD
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em habeas data (eDOC 1, pp. 102-112) impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 1, p. 93):



     “PROCESSUAL CIVIL. HABEAS DATA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA.



    1. Prescreve o art. 10 da Lei n. 9.507/1997 que "a inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso de habeas data, ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta Lei".



    2. Segundo o art. 8º, parágrafo único, I, do mesmo diploma legal, a petição inicial deverá ser instruída com prova "da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão".



    3. Hipótese em que a peça vestibular não foi acompanhada de prova documental pré-constituída das alegações por ela veiculadas, notadamente da recusa ao acesso às informações, em desacordo com os arts. 8º e 10 da Lei n. 9.507/1997 e com a Súmula 2 do STJ. 



    4. Agravo interno desprovido.” 



    Busca-se, em suma, reforma do acórdão recorrido sob o argumento de que, embora tenham sido solicitados os documentos que comprovariam a motivação política da expulsão do falecido marido da requerente dos quadros da Aeronáutica quando o processo administrativo de reconhecimento da condição de anistiado, até a presente data tais documentos não foram fornecidos, o que impede a ora recorrente de comprovar que seu cônjuge fazia jus à anistia política.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A teor do disposto no art. 7º da Lei 9.507/1997, conceder-se-á habeas data:



    “I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;



    II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;



    III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.”



    O diploma legal em questão dispõe que a petição inicial deverá ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão na hipótese em que o pedido tenha sido formulado para assegurar o conhecimento de informações constantes de banco de dados de entidades públicas (art. 8º, parágrafo único, I).



    Todavia, como assentado no acórdão recorrido, a impetrante não se desincumbiu do ônus de providenciar a prova da recusa, por parte do ente governamental, ao acesso à informação pretendido, circunstância que impõe o indeferimento da inicial diante da ausência de interesse de agir. Nesse sentido:



    “INTERESSE – HABEAS DATA. Ausência de comprovação de recusa em fornecer ou retificar informações, nos termos do artigo 8º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 9.507/1997, caracteriza falta de interesse processual.” (HD 108 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.11.2019)



    “HABEAS DATA - NATUREZA JURÍDICA - REGIME DO PODER VISÍVEL COMO PRESSUPOSTO DA ORDEM DEMOCRÁTICA - A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL DAS LIBERDADES - SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES (SNI) - ACESSO NÃO RECUSADO AOS REGISTROS ESTATAIS - AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR - RECURSO IMPROVIDO. - A Carta Federal, ao proclamar os direitos e deveres individuais e coletivos, enunciou preceitos básicos, cuja compreensão é essencial a caracterização da ordem democrática como um regime do poder visível. - O modelo político-jurídico, plasmado na nova ordem constitucional, rejeita o poder que oculta e o poder que se oculta. Com essa vedação, pretendeu o constituinte tornar efetivamente legítima, em face dos destinatários do poder, a prática das instituições do Estado. - O habeas data configura remédio jurídico-processual, de natureza constitucional, que se destina a garantir, em favor da pessoa interessada, o exercício de pretensão jurídica discernível em seu tríplice aspecto: (a) direito de acesso aos registros; (b) direito de retificação dos registros e (c) direito de complementação dos registros. - Trata-se de relevante instrumento de ativação da jurisdição constitucional das liberdades, a qual representa, no plano institucional, a mais expressiva reação jurídica do Estado às situações que lesem, efetiva ou potencialmente, os direitos fundamentais da pessoa, quaisquer que sejam as dimensões em que estes se projetem. - O acesso ao habeas data pressupõe, dentre outras condições de admissibilidade, a existência do interesse de agir. Ausente o interesse legitimador da ação, torna-se inviável o exercício desse remédio constitucional. - A prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no habeas data. Sem que se configure situação prévia de pretensão resistida, há carência da ação constitucional do habeas data.” (RHD 22, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 1.9.1995, grifei).



    Destarte, como não se vislumbra a presença dos requisitos da inicial, não há nenhum reparo a ser feito no acórdão impugnado. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso em habeas data.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 07 de fevereiro de 2025. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente